Tribunal: TJDFT
Processo: 0746510-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONVERSÃO PARA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTA PROMISSÓRIA DADA EM GARANTIA. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO QUE LHE DEU ORIGEM.
1. A conversão de ação de execução para ação monitória requerida somente em recurso de apelação não pode ser admitida, nos termos do Tema Repetitivo 320 do STJ.
2. Os títulos de crédito extrajudiciais são aqueles documentos que, pela forma com que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, gozam de um grau de certeza tal que permite a instauração da execução, sem prévia fase cognitiva.
3. A nota promissória dada em garantia para determinado negócio jurídico, sem que ocorra a circulação do título, fica vinculada ao contrato que foi garantido por sua emissão.
4. Faltando um dos requisitos essenciais do documento em questão, qual seja, assinatura válida de duas testemunhas, inviável o reconhecimento do contrato de compra e venda de direitos possessórios como título executivo, nos termos do artigo 784, inciso III, e do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.